Tribunal: STF
Processo: HC 217278
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.040.819/RJ, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada ao cumprimento da pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 1º, I, da Lei 8.137/1990. 



    Conforme relatado na sentença, 



    [...] DANIELLY e HAYLTON, na qualidade de sócios administradores da empresa EURO IMPORTED CARS VEÍCULOS LTDA., inscrita no CNJP sob o nº 10.481.913/0001-20, suprimiram tributos federais (IRJPJ, CSLL, PIS e COFINS) devidos pela referida sociedade empresária no ano de 2009, mediante omissão de informações à autoridade fazendária de rendimentos auferidos na atividade comercial. 



    A sonegação apurada gerou os Autos de Infração nºs 702140151711-0, 706140375493- 3, 706140375507-7 e 707140060180-7, que resultaram no lançamento do crédito tributário no valor total de R$ 1.753.185,33 (um milhão, setecentos e cinquenta e três mil, cento e oitenta e cinco reais e trinta e três centavos), atualizado em 09/10/2013 e definitivamente constituído em 25/11/2013. 



    O Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou provimento ao apelo defensivo, nos termos da seguinte ementa: 



    PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PARCELAMENTO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    I – Réus denunciados por terem, na qualidade de sócios administradores de pessoa jurídica, suprimido tributos federais (IRJPJ, CSLL, PIS e COFINS) devidos pela referida sociedade empresária no ano de 2009, mediante omissão de informações à autoridade fazendária de rendimentos auferidos na atividade comercial, restando condenados como incursos nas penas do crime do art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90. 



    II – A denúncia preenche os requisitos do art. 41, do CPP, com descrição suficiente dos fatos tidos como criminosos, sendo certo que a prolação da sentença condenatória resulta na preclusão aos supostos vícios na inicial acusatória, exceto no caso de teratologia que atinja questão de ordem pública, o que não é o caso dos autos. 



    III - Não há que se falar em suspensão da ação penal, posto que o pedido de parcelamento foi formalizado após o recebimento da denúncia, na vigência da Lei nº 12.832/2011. 



    IV - Materialidade delitiva demonstrada pela representação fiscal para fins penais e o liame subjetivo está caracterizado pela autoria da ré que, na qualidade de gestora de fato da pessoa jurídica contribuinte, não apenas movimentou paralelamente à contabilidade recursos financeiros decorrentes de sua atividade comercial, como também o fez de forma consciente e deliberada, omitindo os recursos auferidos das declarações prestadas ao Fisco, diminuindo a base de cálculo dos tributos devidos e gerando a sonegação que beneficiou os réus. 



    V – Sentença condenatória mantida, diante da subsunção dos fatos ao tipo penal do art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90, posto que comprovados nos autos pelas provas documentais e depoimentos produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório, a materialidade e o respectivo nexo causal com a autoria delitiva, não incidindo qualquer excludente de culpabilidade ou de ilicitude. 



    VI - Aplicação adequada da dosimetria das penas da ré, sopesando as circunstâncias judiciais do crime, restando fixadas as sanções de forma individualizada e proporcional, cumprindo ao mandamento constitucional previsto no art. 5º, XLVI, da CRFB, revelando se necessárias e suficientes para a reprovação e prevenção do delito. 



    VII – Julgado extinto o processo sem resolução de mérito com relação ao réu, com fulcro no art. 3º c/c art. 485, IX, do CPC e art. 107, I, do CP, e apelação da ré desprovida. 



    Buscando o redimensionamento da pena, a defesa interpôs Recurso Especial, inadmitido pela Corte de origem, mas alçado ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SONEGAÇÃO FISCAL. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA DEVIDAMENTE FIXADA. ART. 65, III, "B", DO CP. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A individualização da pena individualização é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.



    2. Devidamente fundamentada a análise das vetoriais do art. 59 do CP na sentença, não há ilegalidade a sanar.



    3. Carece de prequestionamento o art. 65, III, "b", do CP, a despeito da oposição de embargos de declaração na origem. Incidência da Súmula 211/STJ.



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública alega, em suma: (a) A dosimetria da pena constitui-se em momento de consubstanciação, no âmbito do processo penal, do princípio da individualização da pena. In casu, a sentença e o acórdão violaram o artigo 59 do Código Penal, fato que gera gravame à situação da acusada, afetando diretamente seu bem jurídico mais precioso, sua liberdade; e (b) deixaram as instâncias ordinárias de reconhecer que a paciente faz jus à atenuante prevista no art. 65, inciso III, ‘b’, do Código Penal. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de que seja excluído o sopesamento negativo acerca da culpabilidade, bem como seja garantida em favor da paciente o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, III, “b”, do CP, readequando-se a pena imposta.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito da pena-base imposta à paciente, registrou o Tribunal Regional Federal da 2ª Região: 



    Com relação à dosimetria das penas, a juíza sentenciante, após sopesar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, aplicou adequadamente as sanções à ré, fixando-as de forma individualizada e proporcional, cumprindo o mandamento constitucional previsto no art. 5º, XLVI, da CRFB, revelando-se ao final necessárias e suficientes para a reprovação e prevenção do delito (fls.756/757): 



    1. DANIELLY DUARTE BORGES: A ré é primária e não ostenta antecedentes criminais. Entretanto, sua culpabilidade é elevada, uma vez que declarou ser bacharel em direito e, por isso, tinha especial conhecimento das obrigações de prestar corretos esclarecimentos ao fisco, sendo mais exigível que se comportasse conforme a norma que restou violada, em comparação com o homem médio. As circunstâncias do crime não desbordam das ordinárias. Não há elementos para aferir dados sobre a personalidade da ré e sua conduta social. Os motivos (a obtenção de benefício econômico) são inerentes ao próprio tipo penal. As consequências do crime, porém, a desfavorecem, já que o valor sonegado é muito elevado (no ano de 2013, atingia o valor de R$ 609.778,95, desconsiderando juros e multa). O comportamento da vítima é inaplicável ao caso. Assim, considerando a presença de duas circunstâncias desfavoráveis à acusada, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão [...]. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 



    [...] a respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que sua individualização é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. No tocante à culpabilidade, o nível educacional da ré, que tem formação superior em direito, autoriza a negativação da referida vetorial, porque demonstra maior condição da acusada em agir de acordo com a legislação. Inexiste, aqui, ilegalidade a sanar. 



    De fato, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada.



    Em suma, a sanção foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos. 



    Por fim, as demais questões trazidas nesta impetração não foram examinadas pela instância a quo, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente